Tribunal: TJPA
Processo: 0809143-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809143-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA

AGRAVADO: METALINOX COGNE ACOS INOXIDAVEIS ESPECIAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÕA QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
A PRESCRIÇÃO, PARA SE CONSUMAR, EXIGE O DECURSO DO TEMPO PREVISTO EM LEI E A INÉRCIA DO AUTOR DENTRO DESSE LAPSO DE TEMPO. INEXISTINDO QUALQUER UM DESSES ELEMENTOS, NÃO HÁ PRESCRIÇÃO. O LAPSO TEMPORAL ALEGADO SE DEU EM RAZÃO DE ESTAREM OS AUTOS RETIDOS INDEVIDAMENTE COM O OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO PODE O EXEQUENTE SER PREJUDICADO PELA INERCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A CORREÇÃO MONETÁRIA SE FAZ NECESSÁRIA SEMPRE QUE HOUVER A NECESSIDADE DE SE GARANTIR QUE A DÍVIDA COBRADA NÃO FIQUE DEFASADA PELO DECURSO DO TEMPO, BENEFICIANDO, COM ISSO, O DEVEDOR EM DETRIMENTO DO CREDOR. PORTANTO, ATUALIZAÇÕES SERÃO NECESSÁRIAS SEMPRE QUE FOR PRECISO ATUALIZAR O VALOR DA DÍVIDA, SENDO LEGALMENTE PREVISTA EM TODO O NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Exige-se para a consumação da prescrição intercorrente, a paralisação do processo, a culpa da parte e o decurso do prazo previsto em lei. Não havendo qualquer deles, não se configura a prescrição intercorrente.

II - H
á o transcurso do prazo até maior do que três anos entre o despacho de ID. N. 3629877 ́pag.2 e a efetiva manifestação da parte Exequente/Agravada comprovada no mesmo ID, pag.17, todavia, tal lapso temporal se deu em razão de estarem os autos retidos indevidamente com o Oficial de Justiça. Vale dizer que em dezembro de 2012 o Magistrado determinou a intimação pessoal do Exequente e este compareceu aos autos em Janeiro de 2013, não podendo ser penalizado pela paralização de servidor do próprio Judiciário

III –
A
correção monetária se faz necessária sempre que houver a necessidade de se garantir que a dívida cobrada não fique defasada pelo decurso do tempo, beneficiando, com isso, o devedor em detrimento do credor. Portanto, atualizações serão necessárias sempre que for preciso atualizar o valor da dívida, sendo legalmente prevista em todo o nosso ordenamento jurídico.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809143-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA

ADVOGADA: TAYNA REGINA NEVES NOGUEIRA

AGRAVADA: METALINOX COGNE ACOS INOXIDAVEIS ESPECIAIS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Distrital de Icoaraci/PA nos autos de
Ação de Execução
, movida por
METALINOX COGNE ACOS INOXIDAVEIS ESPECIAIS LTDA.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade arguida pela ora agravante. Por esse motivo, voltando-se contra o
decisum,
com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento, ensejando que seja reformado a decisão interlocutória.

Em sede recursal, argumenta a agravante que a decisão guerreada não merece prosperar, visto a evidente Prescrição Intercorrente ocorrida em autos.

Também aduziu não ser possível a aplicação de atualização monetária no presente caso, haja vista que e
m 04/03/2005, a recorrida apresentou petição requerendo o bloqueio da quantia de R$ 36.721,04 (trinta e seis mil setecentos e vinte e um reais e quatro centavos). Assim, o juízo de piso manifesta-se em 20/10/2005 requerendo a juntada de nova planilha atualizada. Contudo, apenas em 2006 a agravada apresenta planilha de débito, desta vez cobrando a quantia de R$88.739,84 (oitenta e oito mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Por esse motivo, requereu a concessão do efeito suspensivo, para que, nesse momento de cognição sumária, seja conhecido da prescrição intercorrente e seja aplicado o efeito translativo ao processo de piso e sua posterior confirmação com o provimento do seu recurso.

O efeito suspensivo foi concedido por esta Relatora a fim de não causar maiores prejuízos para nenhuma das partes até que fosse formado o contraditório.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809143-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA

ADVOGADA: TAYNA REGINA NEVES NOGUEIRA

AGRAVADA: METALINOX COGNE ACOS INOXIDAVEIS ESPECIAIS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Distrital de Icoaraci/PA nos autos de
Ação de Execução
, movida por
METALINOX COGNE ACOS INOXIDAVEIS ESPECIAIS LTDA.

Inicialmente convém analisar o capitulo da decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente.

Sobre a prescrição e sua ocorrência, mister destacar o seguinte:

“A prescrição é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei.”
[1]

Estabelece o art. 189 do Código Civil Brasileiro de 2002:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Referido dispositivo disciplina a prescrição originária, que é a perda do direito de propor a ação em virtude de esta não haver sido proposta em tempo hábil, ou seja, no prazo previsto em lei.

Exige-se, portanto, a inércia do titular do direito durante um determinado lapso de tempo, previsto em lei, após o qual o titular perderá a sua pretensão. A prescrição, para se consumar, exige o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do autor dentro desse lapso de tempo. Inexistindo qualquer um desses elementos, não há prescrição.

Acerca da prescrição intercorrente, assim destaca a doutrina:

“Prescrição intercorrente é aquela que ocorre no intervalo posterior a um momento interruptivo. Portanto, podemos dizer que prescrição intercorrente refere-se à prescrição interrompida que recomeçou a correr, extinguindo o direito de ação.(...) A Prescrição intercorrente começa a correr, instantaneamente, logo após o fato ou o momento em que ocorreu a causa determinante da interrupção. (...) Porém, não há que se falar em prescrição intercorrente quando não surgir a causa interruptiva da prescrição ou não se considerar válido o ato que tornou a prescrição interrompida ou quando o feito judicial permanece paralisado, por tempo igual ou superior a cinco anos, sem que o exequente tenha concorrido com culpa.”
[2]

Exige-se, portanto, para a consumação da prescrição intercorrente, a paralisação do processo, a culpa da parte e o decurso do prazo previsto em lei. Não havendo qualquer deles, não se configura a prescrição intercorrente.

No caso em tela,
observa-se que o prazo da prescrição intercorrente aplicável a lide é o de 3 (três) anos, em harmonia à Súmula nª 150 do STF e o inciso VIII, §3º, do art. 206 do CC/2002.

Súmula nª 150 do STF
-
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Art. 206 do CC/2002
. Prescreve:

§ 3 º Em três anos:

VIII
- a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

De fato, há o transcurso do prazo até maior do que três anos entre o despacho de ID. N. 3629877 ́pag.2 e a efetiva manifestação da parte Exequente/Agravada comprovada no mesmo ID, pag.17, todavia, tal lapso temporal se deu em razão de estarem os autos retidos indevidamente com o Oficial de Justiça.

Vale dizer que em dezembro de 2012 o Magistrado determinou a intimação pessoal do Exequente e este compareceu aos autos em Janeiro de 2013, não podendo ser penalizado pela paralização de servidor do próprio Judiciário, conforme vasto entendimento Jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. FALHA DO MECANISMO JUDICIARIO. CONDUTA NEGLIGENTE DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente incide no processo de execução quando o feito permanecer paralisado em razão de desídia do exequente por lapso temporal superior ao prazo prescricional da pretensão executória do respectivo título, o que não é a hipótese dos autos.

A perda da pretensão executiva pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a falta de andamento processual decorre unicamente do aparelho judiciário.

Não há que se falar em inércia da parte apelante, tendo em vista que, efetivamente, não houve publicação do despacho, sobretudo porque a ato exarado pelo juiz consta datado de 14/04/2015, e a certidão apócrifa consta a data de 13/04/2005, corrigida para 13/04/2011.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(Classe: Apelação, Número do Processo: 0030595-82.1991.8.05.0001,Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 26/09/2017

Não é outro o entendimento desta 2ª Turma de Direito Privado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO SE PAUTOU EM FATO INEXISTENTE. ERROR IN PROCEDENDO. PROCESSO NÃO FOI SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - Alega o recorrente que não deu causa a paralisação do feito, tendo cumprido a diligência que lhe fora determinada, restando pendente de julgamento os embargos à execução, alegando que faltou impulso oficial para tanto, não devendo subsistir a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.

II - No presente caso, apesar de a sentença ter se pautado na hipótese de prescrição intercorrente que se refere o art. 921, § 4º do CPC-15, não se constata situação fática correspondente, uma vez que em momento algum o processo foi suspenso para que se buscasse por bens penhoráveis, baseando-se o julgador em fato inexistente, incorrendo em error in procedendo. (
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000055-72.1998.8.14.0045. relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em 02.09.2020
)

Vale ainda destacar que mesmos com as paralisações ocorridas e o cumprimento extemporâneo de algumas diligências por parte do Exequente/Agravado, não houve a suspensão do processo pelo prazo de um ano e posterior desídia do exequente pelo prazo de três anos a contar do término do prazo de suspensão, o que configuraria a prescrição.

Portanto, urge reconhecermos que decidiu de forma acertada o Juízo de Piso, posto que não ocorreu a prescrição intercorrente no presente caso e deve ser afastada também por esta Corte de Justiça.

Quanto à alegada impossibilidade de
atualização monetária, também não merece prosperar, haja vista que a correção monetária se faz necessária sempre que houver a necessidade de se garantir que a dívida cobrada não fique defasada pelo decurso do tempo, beneficiando, com isso, o devedor em detrimento do credor.

Portanto, atualizações serão necessárias sempre que for preciso atualizar o valor da dívida, sendo legalmente prevista em todo o nosso ordenamento jurídico.

Concluo, então que não há o que ser modificado na decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO,

cassando o efeito suspensivo anteriormente concedido e mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
Gagliano, Pablo Stolze e Pamplona Filho, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Editora Saraiva. 5ª edição. 2004. P. 476.

[2]
Idem
. P. 340.

Belém, 24/06/2021